Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013026-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 946.662.451-20 (AGRAVADO), JESSICA MAFIOLETTI - CPF: 082.367.879-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013026-36.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP-MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO PELA REQUERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Não havendo limitação das astreintes fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las a 20 (20) dias-multa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

no 1008829-90.2021.8.11.0015
ajuizada por
ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito no valor de R$ 18.858,48, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum.

Em síntese, sustenta o agravante que a parte autora teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao credito devido à inadimplência da fatura do cartão de credito “Ourocard Elo Grafite – Não correntista”, solicitado em 27/05/2020.

Alega que apenas cadastra nos órgãos de proteção ao crédito as restrições financeiras existentes em nome do devedor, as quais nascem com a não liquidação, no vencimento, da obrigação cadastrada, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão singular.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo exíguo para o cumprimento da liminar e da ausência de limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, determinando prazo adequado para o cumprimento.

A liminar recursal foi indeferida (ID
97940951
)

Sem contraminuta (ID
101447506
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/agravada, em razão de débito no valor de
R$ 18.858,48
(dezoito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a ação declaratória com pedido de tutela de urgência.

Ao decidir, o magistrado
Cleber Luis Zeferino de Paula
, deferiu o pedido inicial, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido Banco do Brasil S.A.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso, verifica-se que o autor/agravado alega que nunca contratou os serviços do banco recorrido ou manteve qualquer relação jurídica com este que pudesse ensejar a inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito realizada pelo banco agravante.

Assim, não é possível lhe exigir a prova de fato negativo, competindo ao recorrente a demonstração da legalidade da restrição.

Até porque, trata-se o caso de suposta prestação de serviços bancários, enquadrando-se, assim, em relação de consumo e sujeição à responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC.

Ocorre que,
a priori
, o banco agravante não trouxe nenhum documento que pudesse comprovar a contratação do cartão de crédito pelo agravado.

Observa-se ainda, que as transações bancárias ocorreram todas na mesma data, ou seja, em 05/06/2020, na cidade de Cuiabá/MT, sendo que as compras foram realizadas na Elite Casa de Carne, Rbcelulares e GJG Derivados de Pet e Raul Boesio da Conceição, conforme se vê da consulta de transações (ID 54256593).

Assim, diante da não demonstração pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, da contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, resta presente a probabilidade do direito do agravado.

De igual forma, é evidente o risco de dano na manutenção da restrição perante os cadastros de inadimplentes, tendo em vista os inúmeros constrangimentos e restrição de crédito que tal fato gera ao demandado.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, a reforma da decisão singular para concessão da tutela é medida que se impõe.

No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar, perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica do agravante, aliado ao fato de que poderá ser revista a qualquer tempo, por não se operar a coisa julgada material.

Nestes termos, razoável a fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser limitada a 20 (vinte) dias multa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CÂNCER DE PRÓSTATA - TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULAR (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 4.
O artigo 497 do NCPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Manutenção do valor da multa e do prazo fixado na decisão recorrida.
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0100624-21.2016.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016,publicação: 23/03/2016).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo de 2
0 (vinte) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da presente decisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021